Tribunal: TJDFT
Processo: 0737415-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
2. Afigura-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que o devedor é Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo, mensalmente, a quantia média líquida de R$ 8.478,04 (oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatro centavos), inexistindo outros descontos que não aqueles obrigatórios identificados, ou mesmo comprovação de eventual comprometimento da verba salarial, viabilizando a quitação da dívida exequenda, ante a inexistência de outros meios encontrados.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.